Tribunal: TJDFT
Processo: 0751376-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751376-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BADER PAUL DE PINHO PEREIRA, RICARDINA RODRIGUES SAMPAIO DE PINHO AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, ONOFRE MENDES DA COSTA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BADER PAUL DE PINHO PEREIRA E RICARDINA RODRIGUES SAMPAIO DE PINHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação Indenizatória no 0711757-63.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pelos autores, ora agravantes. Decisão de ID 54134453 indeferiu o pedido de tutela recursal. Os agravante peticionam no ID 55403983 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2024 15:17:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador